Tribunal: TJDFT
Processo: 0701509-45.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701509-45.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO FRANKLIN DE MEDEIROS AGRAVADO: 30.369.576 CARLOS HENRIQUE NERES CAETANO, LAYS CINTIA DE SOUSA CAETANO 01316140105, CARLOS HENRIQUE NERES CAETANO, LAYS CINTIA DE SOUSA CAETANO DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO FRANKLIN DE MEDEIROS em face de CARLOS HENRIQUE NERES CAETA e outro, com pedido de efeito suspensivo, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, no PJe 0721244-21.2023.8.07.0016, que indeferiu o pedido de restrição de circulação, licenciamento e de expedição de mandado de penhora, tendo em vista o executado residir em Formosa-GO, sendo necessária a expedição de Carta Precatória para efetivação da diligência (penhora), o que não seria possível em sede de Juizado Especial. O agravante esclarece que o executado, desde o processo de conhecimento, é residente em Formosa-GO, sendo que foi localizado bens passíveis de constrição (veículo). O Juízo "a quo" determinou que o agravante requeresse o que entender de direito, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. Esclarece que o processo de origem tramita desde 2023 com a indicação do endereço dos agravados em Formosa/GO e é por demais irrazoável inviabilizar a satisfação do título executivo pelo simples fato de o bem passível de constrição estar localizado em outra unidade da federação. A probabilidade de provimento do recurso decorre do entendimento das Turmas Recursais do Distrito Federal que autorizam a expedição de carta precatória para fins de penhora de bem localizado em outra unidade da federação quando a fase de conhecimento se inicia com a citação dos devedores fora do Distrito Federal. Custas recolhidas, ID 71436019. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o Cumprimento de Sentença deu início em novembro de 2023, sem qualquer garantia do exequente, ora agravante, em receber o valor total do crédito que lhe é devido. Já foram realizadas pesquisas nos sistemas Sisbajud, e Renajud, sendo infrutíferas. O agravante por meio da petição ID 71428578, requereu nos autos de origem restrições de circulação, transferência e licenciamento do veículo – Chevrolet Agile LTZ, ano 2010, placa HMA5196 – localizado pela pesquisa RenaJud Id. 216256034, bem como, a penhora desse veículo a fim de satisfazer o crédito exequendo, com fundamento no art. 835, VI, do CPC. O Juízo "a quo", proferiu a decisão, em sede de embargos de declaração, ID 71428578, objeto do presente agravo de instrumento, indeferindo o pedido formulado pelo exequente, ora agravante, em razão do rito dos Juizados Especiais não contemplar a providência de expedição de carta precatória para penhora e avaliação de bens, porquanto as medidas exigem dilação temporal incompatível com os princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, celeridade e economia processual, dispostos no artigo 2o., da Lei no. 9.099/95. O cerne da discussão é a possibilidade de se expedir Carta Precatória para penhora de bens, para garantia da dívida em execução. Neste momento processual, necessário se faz o contraditório para melhor análise das questões que envolvem referido tema no âmbito dos Juizados Especiais. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso, de modo a evitar o arquivamento dos autos pelo Juízo "a quo". Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intimem-se os agravados, pela via postal, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 7 de maio de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito